Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, mediante juntada tanto da guia de recolhimento quanto do comprovante de pagamento. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual (art. 1.007, §4o, do CPC). Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403